Tribunal: STF
Processo: AI 724583
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. LEIS ESTADUAIS NS.
   3.803/80 E 7.145/97. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA 280
   DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO